Tribunal: TJMT
Processo: 1048047-70.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048047-70.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIVONETE ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 218.825.175-04 (RECORRIDO), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.769.856/0001-38 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.: 1048047-70.2021.8.11.0001

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):
PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Recorrido(s):
ELIVONETE ALVES DO NASCIMENTO

Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 22/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DO VOO – REFLEXOS DA PANDEMIA – REMARCAÇÃO DAS PASSAGENS NÃO ATENDIDA – CRÉDITO À CONSUMIDORA NÃO DISPONIBILIZADO – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO ADEQUADO – FRUSTRAÇÃO DA CONSUMIDORA EM RESOLVER O PROBLEMA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DEVER DE REPARAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte recorrida adquiriu passagens aéreas através da Recorrente, de Cuiabá/MT a Ilhéus/BA, sendo o voo de volta cancelado em decorrência dos reflexos da pandemia do coronavirus.

Contudo, ao tentar remarcá-la, ou mesmo utilizar dos créditos gerados em decorrência da não utilização das passagens, a consumidora foi surpreendida com sua recursa, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Pois bem. Dispõe o art. 3o, §s 1o e 2o

da Lei no 14.034/2020 que:

Art. 3o (...)

§ 1o Em substituição ao reembolso na forma prevista no
caput
deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento.

2o Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.

In casu, o voo cancelado tinha por previsão o dia 13/05/2020. Portanto, a utilização dos créditos para aquisição de nova passagem em voo a ser realizado no dia 13/03/2021 seria perfeitamente possível, sendo sua recusa considerada ato ilícito em que a Recorrente tem o dever de repará-lo, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil, c/c art. 14 do CDC.

Saliento, a frustração da autora em utilizar de seus créditos restou devidamente demonstrada nos autos, assim como a aquisição de nova passagem às próprias expensas, esta decorrente da recusa por parte da Recorrente.

O dano moral se mostra presente no caso em testilha pela frustração da autora em resolver o problema na esfera administrativa.

Logo, escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, devendo ser a mesma mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL – CONDENAÇÃO DEVIDA.

O dano material se mostra presente na medida em que a consumidora não logrou êxito em utilizar os créditos a que fazia jus, devendo ser mantida a condenação da Recorrente no montante de R$ 1.051,80 (um mil e cinquenta e um reais e oitenta centavos).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022